Tribunal: TJSP
Processo: 1045354-75.2017.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1045354-75.2017.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
embargantes ITALAMI FERRAMENTARIA LTDA EPP e RENATO DOJAS
SCHLEICH, é embargado COOPERATIVA DE CREDITO CREDICITRUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
com efeitos modificativos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1045354-75.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 42575
2
Embargos de Declaração Cível no 1045354-75.2017.8.26.0506/50000
Embargtes: ITALAMI FERRAMENTARIA LTDA EPP e Renato Dojas
Schleich
Embargado: Cooperativa de Credito Credicitrus
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 42575
Ementa: Recurso. Embargos de Declaração. Multa por
ato atentatório à dignidade da Justiça. Multa afastada.
Embargos acolhidos com efeitos modificativos.
Trata-se de embargos de declaração em face do
Acórdão de folhas 297/309, que negou provimento ao apelo
interposto.
Aduzem os embargantes que houve omissão no que
tange à multa de 10% aplicada na sentença por ato atentatório à
dignidade da Justiça. Requer que sejam apreciadas as razões para
exclusão da multa (fls. 01/03).
É o relatório.
Com razão os embargantes.
O julgado foi omisso quanto à aplicação de multa
na sentença, de 10% sobre o valor atualizado da causa, por ato
atentatório à dignidade da Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1045354-75.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 42575
3
Não se verifica litigância de má-fé por parte dos
embargantes ou ato atentatório à dignidade da Justiça que justifique
a condenação dos mesmos ao pagamento de multa. A parte apenas
apresentou embargos à execução, sem desbordar os limites do
direito.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos, com
efeitos modificativos para afastar a aplicação de multa por ato
atentatório à dignidade da Justiça.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador